Tribunal: CARF
Processo: 10925.720484/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Conforme Súmula CARF no 177 as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720484/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.129 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Conforme Súmula CARF no 177 as “estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite do crédito reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 177.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte Cooperativa Regional
Auriverde, ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não homologada,
cujo crédito refere-se a saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao
ano-calendário de 2002 no valor de R$ 2.484,89.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), através
do Acórdão 03-82.879 - 6a Turma da DRJ/BSB, de 20/12/2018 (fls. 180 a 189), analisou as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720484/2011-08
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.129 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720484/2011-08

parcelas de composição do saldo negativo e constatou que este era formado de R$ 2.484,89, a
título de IRRF e R$ 30.342,38, referente a estimativas compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores. Contudo, a DRJ somente reconheceu o IRRF (R$ 2.484,89) e parte das
estimativas compensadas (R$ 5.354,14). Logo, subtraindo do valor devido de IRPJ (R$
30.342,38) o montante acatado (R$ 7.839,03) não restaria saldo negativo e sim valores a pagar
de R$ (R$ 22.503,35), veja:
“(...), em consulta ao processo no 13.982.000179/2003-91, informado no PERDCOMP,
verifica-se que as estimativas abaixo foram objeto de extinção por compensação (fls.
166-168):
- IRPJ - R$ 2.546,58 – PA 01-10/2002;
- IRPJ – R$ 2.714,70 – PA 01-11/2002;
- IRPJ – R$ 92,86 – PA 01-12/2002.
Desta forma, restou comprovada a existência do direito creditório no valor de R$
5.354,14 de Estimativas Compensadas.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que o IRPJ
devido no período totaliza R$ 30.342,38, conforme informação extraída da DIPJ (não
considerando os valores do IRPJ do auto de infração), obtém-se o valor de R$ 0,00, uma
vez que os valores reconhecidos não foram suficientes para compor o saldo negativo,
conforme quadro abaixo:

DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da Manifestação de
Inconformidade, contudo, sem repercussão no reconhecimento do direito creditório
pleiteado, que permanece zerado.”
Em 10/01/2019 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão 03-82.879 e
30/01/2019 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que o crédito existe, pois
conforme Parecer Normativo Cosit no. 2, de 03 de dezembro de 2018, se o valor objeto de
Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa de CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança, veja:
“6. E assim é porque, na conformidade com o entendimento exarado no Parecer
Normativo Cosit no. 2, de 03 de dezembro de 2018, “se o valor objeto de Dcomp não
homologada integra saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.129 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720484/2011-08

creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança” (último parágrafo da ementa do parecer).”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
Como exposto no relatório, as compensações realizadas pela Recorrente não
foram homologadas totalmente por insuficiência do crédito pleiteado uma vez que parte do saldo
negativo era formada por compensações não homologadas.
Conforme Súmula CARF no. 177, as “estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.” Isso porque a compensação
regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
formado por estimativas compensadas acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo
em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem (Acórdão no 9101-002.491 – 1a Turma CSRF).
Dessa forma, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido nos termos da Súmula CARF no 177.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.129 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720484/2011-08

Fl. 229
DF CARF MF
Original